Tribunal: TJSP
Processo: 1503454-28.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.

Ministério Público. Pretendido aumento da básica, em respeito ao princípio da individualização da pena, reconhecimento da ocorrência de quatro roubos, em concurso formal, com acréscimo de 1⁄4 à pena e restabelecimento da custódia cautelar.

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.

Ministério Público. Pretendido aumento da básica, em respeito ao princípio da individualização da pena, reconhecimento da ocorrência de quatro roubos, em concurso formal, com acréscimo de 1⁄4 à pena e restabelecimento da custódia cautelar. Cabimento parcial.

A) Acréscimo à básica. Possibilidade. Apesar de não constar, nos autos, o valor dos danos causados (automóvel de uma das vítimas e nem dos outros veículos envolvidos) observa-se a fls. 71/74 e 75/77 os danos acarretados em dois deles, o que, logicamente, é um fator importante de elevação da reprimenda por demonstrar maior periculosidade do réu, bem como maiores prejuízos às vítimas, ensejando maior grau de "culpabilidade". De outro vértice, de se considerar também que a conduta ilícita, empregada durante o período da tarde, evidenciou ousadia e descrédito de que seria apanhado, de forma que, em respeito ao princípio da individualização da pena, diante das aludidas circunstâncias, com conveniente motivação, portanto, com base no artigo 59 do Código Penal, adequado o emprego do percentual de 1/3 à básica, não excessivo.

B) Reconhecimento de quatro roubos em concurso formal. Cabimento. Conforme se verifica no boletim de ocorrência, onde discriminados os bens subtraídos e seus proprietários, observa-se que a vítima Isadora, apesar dos quinze anos de idade, era proprietária de aparelho celular subtraído na oportunidade (obviamente "doado" pela genitora). Assim, ao contrário do que aventado na r. decisão, era bem de sua propriedade, não se confundindo com os bens de sua genitora. De modo que deve ser considerada, também, como vítima do roubo ocorrido, apresentando-se, pois, quatro vítimas do delito. E desse modo, deve ser aplicado o percentual de 1⁄4, ao concurso formal, mais condigno ao caso.

C) Restabelecimento da prisão cautelar. Inviabilidade. Observa-se, que continuariam, em ocasião anterior, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do réu. Em se tratando de delito de gravidade concreta (roubo mediante emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, contra mulheres, mais vulneráveis), que, com certeza, prejudicará o turismo na região, bem como pelo fato de o réu já ter se envolvido em delitos semelhantes anteriormente, com possibilidade de reiteração no crime, a medida extrema, em princípio, quando da sentença, poderia ser mantida. No entanto, não havendo informação, agora, de que o réu tenha voltado a delinquir, em liberdade, portanto, desde fevereiro de 2019, não se vislumbram motivos atuais para modificação da situação.

Angelo. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, reconhecimento de crime único. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Deleito e autoria devidamente demonstrados pelos esclarecimentos das vítimas, que reconheceram o réu como um dos assaltantes, bem como ter sido ele que empunhava a arma de fogo. De outro lado, foi ele autuado na posse do simulacro de arma de fogo, além do automóvel de uma das vítimas, dentro do qual encontravam-se os pertences desta e das outras ofendidas. Condenação mantida.

B) Crime único. Descabimento. Restou apurado que mediante um único evento, o réu e seus asseclas, com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram diferentes patrimônios pertencentes a quatro vítimas, sabendo disso (pela própria natureza pessoal dos bens). Assim, em vista da lesividade jurídica a bens jurídicos distintos, atestado, perfeitamente, o concurso formal, impedindo o reconhecimento do crime único.

Negado provimento ao apelo do réu e dado parcial provimento ao recurso ministerial.